Tribunal: STF
Processo: AI 289030
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
            - Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 150, II, e 152 da Constituição Federal.
            - Ofensa indireta ou reflexa à Constituição não dá margem

ao cabimento do recurso extraordinário com fundamento em ofensa ao
artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.
             Agravo a que se nega provimento.